Tribunal: TJBA
Processo: 8009554-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009554-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO DE CARVALHO SONE TAMACIRO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FILIAÇÃO A ENTIDADE SINDICAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

QUESTIONAMENTO QUANTO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA E DE GRAVAÇÃO DE VOZ. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL E USO INDEVIDO DE DADOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I –
A relação entre o aposentado e a entidade sindical demandada insere-se no campo das relações de consumo, devendo ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), ante a hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

II –
A negativa veemente da parte autora quanto à assinatura e à gravação de voz constantes nos autos, com alegações plausíveis de fraude por uso de inteligência artificial e falsificação de documentos, configura impugnação substancial, a afastar qualquer presunção de autenticidade dos documentos apresentados pela parte contrária.

III –
O indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica e de áudio, essencial para a verificação da autenticidade das assinaturas e vozes atribuídas à parte autora, constitui cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV –
Segundo o art. 373, § 1º, do CPC, o magistrado poderá redistribuir o ônus da prova conforme a peculiaridade do caso, sendo que, em se tratando de consumidor idoso e hipossuficiente, compete à parte ré comprovar a regularidade do vínculo e da autorização de descontos em proventos de aposentadoria.

V - A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à indispensabilidade da prova pericial em casos de impugnação específica de documentos contratuais, sendo vedado ao julgador formar convicção definitiva com base em simples exame superficial dos documentos.

VI – Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 8009554-28.2025.8.05.0001, figurando como apelante EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS e como apelado o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA NACIONAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA